Tribunal: TJBA
Processo: 0391467-18.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0391467-18.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: OLGA SILVA Advogado(s): VITOR HUGO DE FRANCA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por parte vencida contra acórdão que negou provimento à apelação cível. Recurso que envolvia ação indenizatória por danos morais contra o Estado da Bahia. Embargante alega omissão quanto à nulidade processual por cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão no acórdão recorrido, no seguinte ponto: (i) cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada produção de provas e falha na digitalização ou perda de documentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não são via adequada para reexame do mérito, tampouco para inovação recursal. 4. O acórdão foi claro ao indicar que a parte teve ciência do aparente problema documental e foi intimada para regularizar a representação. 5. A parte também teve oportunidade posterior de se manifestar sobre suposto extravio, bem como sobre a necessidade de produção de provas, restando preclusa eventual alegação de nulidade não apresentada oportunamente. 6. Ademais, não há demonstração de que os documentos supostamente extraviados fossem essenciais à demonstração do nexo causal entre a conduta estatal e o alegado dano moral. 7. O julgamento enfrentou de forma suficiente os fundamentos da demanda, não sendo exigido que o órgão julgador responda ponto a ponto todas as alegações da parte. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 0391467-18.2013.8.05.0001, em que figura como embargante OLGA SILVA e embargado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.